Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009899-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ALESSON LUIZ DE RAMOS - CPF: 119.588.969-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA
– PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009899-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:

ALESSON LUIZ DE RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004353-06.2025.8.11.0003, ajuizada em face
ALESSON LUIZ DE RAMOS
, que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária e estabeleceu que o bem apreendido não poderá ser retirado da Comarca, no prazo de cinco dias, após executada a liminar, determinando, ainda, que o descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de
astreintes
até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

O agravante alega, em síntese, que a determinação de manter o veículo retido na Comarca viola o disposto no Decreto-lei 911/69, que assegura ao credor fiduciário, uma vez consolidada a propriedade após o prazo para purgação da mora, a possibilidade de remover o bem para outra localidade ou até mesmo aliená-lo extrajudicialmente, sem necessidade de autorização judicial, nos termos dos arts. 2º e 3º, §1º.

Aponta violação aos princípios da celeridade processual e da boa-fé contratual. Sustenta também a impossibilidade de fixação de multa astreintes, porquanto não houve descumprimento de obrigação por parte do credor, além de ser medida desproporcional e passível de gerar enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condicionante de manutenção do veículo na Comarca e a cominação de astreintes.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 01 de abril de 2025 (Id. 278482380).

Não houve a apresentação de contraminuta.

Preparo recolhido conforme Id. 278151863.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária e estabeleceu que o bem apreendido não poderá ser retirado da Comarca, no prazo de cinco dias, após executada a liminar, determinando, ainda, que o descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

Inconformado, o agravante busca infirmar o
decisum

para que seja determinado a contagem dos prazos a que se referem os parágrafos 1º, 2º do art. 3º do Dec. Lei nº 911/69, sejam contados a partir da execução da liminar, bem como autorizado a remoção do veículo para além dos limites desta comarca.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei nº. 10.931/04, que alterou o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão ao agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Ademais, o § 1º do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do §2º do citado artigo, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, o Magistrado condutor do feito confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2º), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada foi acertada, a qual vedou a retirada do bem apreendido a outro Estado da Federação, já que a expropriação do bem antes de possibilitado o pagamento integral da dívida pela agravada, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, princípios resguardados pelo legislador, quando da redação dada com a inclusão dos §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69.

Neste sentido, é o entendimento desta e. Corte de Justiça de que o credor adquire a posse plena do bem apreendido somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, contados da efetivação da
medida liminar (citação).
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA
– REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação
.

Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001848-85.2024.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da devedora de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.
”
(N.U 1018467-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJ-MT - AI: 10093042320238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023).

Quanto a imposição de multa diária, esta possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar astreintes, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona a instituição recorrente, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025